Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). ADI N. 7158/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO § 7o DO ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. DISTINGUISH. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os fatos geradores que ensejaram os débitos em questão são anteriores à vigência da Lei Complementar n. 190/2022 e, por essa razão, sua exigibilidade não é regida pela norma objeto da ADI n. 7158/DF, de modo que está justificado o distinguish entre o caso em análise e o precedente do c. STF mencionado na sentença.
2. Na hipótese em exame, considerando que os fatos geradores em questão ocorreram nos anos de 2018, 2019 e 2020, a exigibilidade do tributo deve ser analisada à luz da norma vigente àquele tempo, qual seja, a Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015.
3. Não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7158/DF acerca da eventual natureza interpretativa do § 7o do art. 11 da LC 87/96, a se cogitar a aplicação retroativa do dispositivo com fundamento no artigo 106, I, do CTN.
4. O artigo 20, § 3o, da Lei Distrital n° 1.254/1996, aplicável ao caso, estabelece ser integralmente devido ao Distrito Federal o ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade da federação. É irrelevante para a incidência do tributo o fato de as mercadorias comercializadas terem sido entregues fisicamente em outra unidade da federação.
5. Apelação provida. Maioria.